Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual inépcia da petição inicial, arguida de ofício. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906